Tribunal: TJSP
Processo: 1033736-61.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CORRETAGEM – IMÓVEL VENDIDO COM A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR E DE OUTRO CORRETOR - Prova suficiente para esta admissão – Ausência de prova por parte do autor para afastar aquele reconhecimento – Recebimento de valor a título de comissão - Não impugnação no momento do recebimento – Importância que seria inferior à comumente aplicada - Inexistência de óbice, para as partes pactuarem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CORRETAGEM – IMÓVEL VENDIDO COM A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR E DE OUTRO CORRETOR - Prova suficiente para esta admissão – Ausência de prova por parte do autor para afastar aquele reconhecimento – Recebimento de valor a título de comissão - Não impugnação no momento do recebimento – Importância que seria inferior à comumente aplicada - Inexistência de óbice, para as partes pactuarem outro percentual - Apelo improvido.